Tribunal: TJBA
Processo: 0001134-30.2013.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001134-30.2013.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: SERASA S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARA ROBERTA SAMPAIO GOMES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
SIMULTÂNEAS
.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ANOTAÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO DANO NARRADO. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. CONDENAÇÃO MANTIDA APENAS EM DESFAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA IMPROVIDA
.
APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE RÉ IMPROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
0001134-30.2013.8.05.0216
, em que são apelantes o
ITAU UNIBANCO S.A
e
JEFERSON DE JESUS PEREIRA
e em que são apelados
JEFERSON DE JESUS PEREIRA,
o
ITAU UNIBANCO S.A,
a
SERASA S.A.
e a
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Itaú Unibanco S.A e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Jeferson de Jesus Pereira , nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça